Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709875-14.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Anteriormente à análise da pretensão da APELAÇÃO, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Aviado o recurso, o Apelante, pessoa jurídica de direito privado, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, ao mesmo tempo em que informa que deixou de recolher o devido preparo, alegando que o mérito da apelação está intrinsecamente relacionado à concessão do benefício. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC. Aponto que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Assim sendo, antes de qualquer pronunciamento sobre o mérito do recurso à baila, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo o benefício da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto por DESERÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator